Tribunal: TJES
Processo: 0016949-23.2012.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016949-23.2012.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELIO ARAUJO DE OLIVEIRA e outros (2)

APELADO: EDIMILSON ANTONIO MOCELLIN e outros

RELATOR(A):

DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MANOBRA DE CONVERSÃO SEM A DEVIDA ATENÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Edimilson Antônio Mocelin contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por acidente de trânsito ajuizada por Hélio Araújo de Oliveira e Wellington Junger de Oliveira. A decisão recorrida condenou o apelante ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 7.092,76, pensão alimentícia mensal correspondente a 2/3 do salário-mínimo vigente e danos morais de R$ 50.000,00 e R$ 70.000,00 para os autores. O apelante sustenta culpa exclusiva da vítima, sob o argumento de que esta realizou ultrapassagem proibida pela direita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a culpa pelo acidente recai exclusivamente sobre a vítima, afastando a responsabilidade do apelante; e (ii) verificar se há elementos para reformar a sentença quanto à condenação do apelante ao pagamento das indenizações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil subjetiva exige a comprovação da conduta culposa ou dolosa do agente, do nexo causal e do dano, conforme o art. 186 do Código Civil.

O Boletim de Ocorrência de Trânsito e o diagrama do acidente demonstram que a vítima trafegava em sua mão de direção, sem indícios de ultrapassagem proibida, enquanto o apelante executou uma conversão sem a devida atenção ao trânsito.

O depoimento da testemunha presencial que prestou socorro à vítima corrobora as conclusões do Boletim de Ocorrência, reforçando a culpa do apelante.

As testemunhas arroladas pelo apelante não presenciaram o acidente, limitando-se a ouvir um barulho, o que não constitui prova suficiente para afastar a presunção de veracidade do Boletim de Ocorrência.

A certidão de óbito confirma o nexo causal entre o acidente e o falecimento da vítima, evidenciando o dano indenizável.

Não havendo falha na fundamentação da sentença e estando comprovados os elementos da responsabilidade civil, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Boletim de Ocorrência de Trânsito lavrado por autoridade policial goza de presunção de veracidade, somente afastada por prova robusta em contrário.

O condutor que realiza manobra de conversão sem a devida atenção ao trânsito local responde pelos danos causados pelo acidente.

A ausência de prova da culpa exclusiva da vítima mantém a responsabilidade do condutor que executou a conversão.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 186. Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 0005635-95.2017.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, julgado em 21/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0016949-23.2012.8.08.0021

APELANTE
:
EDIMILSON ANTÔNIO MOCELIN

APELADO
:
HELIO ARAÚJO DE OLIVEIRA, WELLINGTON JUNGER DE OLIVEIRA e IBETRN INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS DE TRÂNSITO

RELATOR:
DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por

EDIMILSON ANTÔNIO MOCELIN
.
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da ação de indenização por acidente de trânsito, ajuizada por
HELIO ARAÚJO DE OLIVEIRA e WELLINGTON JUNGER DE OLIVEIRA
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o apelante: (i) ao ressarcimento de danos materiais no importe de R$ 7.092,76 (sete mil e noventa e dois reais e setenta e seis centavos); (ii) ao pagamento de pensão alimentícia mensal, correspondente a 2/3 do salário-mínimo vigente, na proporção de 1/3 para o apelado Hélio Araújo de Oliveira e 1/3 para Wellington Junger de Oliveira, até a data em que completar 25 anos de idade, a partir de quando sua cota acrescerá ao do primeiro autor e iii) ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para Hélio Araújo de Oliveira e R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para Wellington Junger de Oliveira.

Em suas razões fls. 952/991 sustenta o apelante, inicialmente, culpa exclusiva da vítima por manobra de ultrapassagem proibida, porquanto executada pela direita em via de mão simples, em violação ao Código de Trânsito Brasileiro.

Contrarrazões fls. 995/998 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Narra a exordial que Vânia Porto Junger Araújo, esposa do primeiro requerente (Helio Araújo de Oliveira) e genitora do segundo requerente (Wellington Junger de Oliveira), foi vítima de acidente de trânsito junto do filho, quando trafegava com sua motocicleta em sua mão de direção, sendo atingida pelo veículo conduzido pelo requerido, Edimilson Antônio Mocelin.

Em sede de contestação, o réu rechaçou qualquer responsabilidade pelo acidente, ocasião em que sustentou a responsabilidade exclusiva da vítima, que teria feito ultrapassagem proibida pelo lado direito de terceiro veículo, dando causa ao acidente.

Sobreveio, então, a sentença de parcial procedência e, em que pese os argumentos aventados, sem delongas, adianto não vislumbrar elementos suficientes a sua reforma.

A teoria da responsabilidade civil subjetiva é adotada, como regra geral, no ordenamento pátrio, estando fundamentada na conduta dolosa ou culposa do agente, nos termos do art. 186 do Código Civil atual.

Nesse sentido, o interessado deve comprovar (i) o comportamento culposo ou doloso do agente; (ii) o nexo causal e (iii) o dano. Na ausência de qualquer um desses elementos, afasta-se o dever de indenizar.

Para a solução da controvérsia, portanto, deve o julgador pautar na regra geral de distribuição do ônus da prova, segundo qual incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito.

No caso em discussão, restou comprovado pelo Boletim de Ocorrência de Trânsito (BAT) e diagrama do acidente (fl. 47), confeccionado pelo policial Wallace Monjardim Nonini, que a vítima trafegava em sua motocicleta no meio da pista, no momento do acidente.

Ademais, da oitiva da testemunha Pedro Carlos Moreschi, extrai-se que a vítima não realizou a manobra de ultrapassagem alegada pelo apelante, tendo em vista que se encontrava caída próxima à linha central. Destaco que referida testemunha, em seu depoimento, pontuou que:

“
(...) pela dinâmica do acidente, nunca ela teria ultrapassado um veículo pela direita, não tem como. (...) ela estava na esquerda
.
Pela posição da moto, ninguém mexeu na moto e da posição que ela estava caída, ela não ultrapassou ninguém.
”

Ainda, o croqui do acidente e o testemunho do policial confirmam que a conversão realizada pelo apelante, ainda que permitida pela sinalização, foi realizada sem a devida atenção ao trânsito local.

Com efeito, conforme entendimento jurisprudencial, o Boletim de Acidentes de Trânsito lavrado pela autoridade policial é dotado de fé pública e goza de presunção de veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova robusta em contrário, o que não ocorreu no presente caso.

A propósito, assim entende este E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA. BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. IMAGENS DO ACIDENTE QUE CORROBORAM AS DECLARAÇÕES DO BAT. VEÍCULO DOS APELADOS QUE NÃO GUARDOU PRUDÊNCIA ESPECIAL AO CRUZAR A BR 101. RECURSO PROVIDO. (...) O
Boletim de Acidentes de Trânsito lavrado pela autoridade policial é dotado de fé pública e, por força do princípio da presunção de legitimidade dos atos praticados pelos agentes da Administração Pública, goza de presunção de veracidade, que pode, todavia, ser afastada mediante prova em contrário, hipótese não verificada no caso em comento.
4. A seguradora cumpriu o ônus que lhe cabia, demonstrando a ocorrência dos fatos constitutivos de seu direito (o dano suportado, o nexo e a culpa dos apelados, cujo veículo atingiu o do segurado, na via preferencial). Já os requeridos/apelados, ao contrário, quedaram-se inertes, não apresentando qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, a teor do disposto no artigo 373, II, CPC. 5. Recurso provido, com inversão dos ônus da sucumbência. (TJES; AC 0005635-95.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 21/06/2021; DJES 21/07/2021) Exclusividade Magister Net: Repositório autorizado On-Line do STF nº 41/2009, do STJ nº 67/2008 e do TST nº 35/2009.

Em que pese as demais testemunhas apresentadas pelo apelante, verifica-se que essas não presenciaram o momento exato do acidente. Apenas avistaram o veículo do apelante ao longe e seguiram para um evento religioso, conforme registrado em seus depoimentos.

Destaco, ainda, que nenhuma testemunha soube precisar ou indicar a cor, modelo ou placa do veículo que supostamente teria parado e sinalizado para o apelante/condutor adentrar à rua Pedro Ramos, não sendo possível crer que referidos dados não fossem anotados ou percebidos por quaisquer dos presentes ao evento.

Ademais, relata a testemunha Fábio Ferreira, no minuto 36 da mídia da audiência colacionada aos autos que “
eu só escutei um barulho, não ouvi o que aconteceu
” e complementa: “
pelo que eu vi da dinâmica depois do acidente, depois a gente viu as fotos e comentários em
G
uarapari,
eu percebi que foi uma moto que basicamente bateu na roda e no retrovisor do carro
”.

E , no minuto 37:59, relata: “
não fui ver o acidente, não tive nem curiosidade para falar a verdade, não sabia se era carro ou moto,
se teve vítima.
”

Nesse mesmo sentido encontra-se o depoimento de Ana Beatriz Vailante que no minuto 15:11 narra “
escutei uma batida, não sei o que aconteceu naquele momento ali, se eu disser que eu vi quem estava na moto, se era uma moto ou se era um carro... não vi, só escutei um barulho”
.

Tais testemunhos, quando confrontados com o BAT, e com o relato da testemunha presencial que prestou socorro à vítima, não são suficientes para afastar a responsabilidade do apelante, mormente porque sequer viram a vítima ou estiveram próximos da dinâmica do acidente.

Diante do exposto, competia ao apelante comprovar a ultrapassagem proibida pela vítima, o que não ocorreu.

Restou evidenciada, portanto, a negligência do recorrente ao efetuar a manobra de conversão sem a devida precaução.

O nexo causal e o dano, por sua vez, restaram comprovados por meio da certidão de óbito (fl. 40), que é categórica em especificar que a causa da morte se deu em virtude de “
politraumatismo, acidente de carro
”.

Ante o exposto, inexistindo qualquer falha na fundamentação da sentença recorrida, não há que se falar em sua reforma, sendo a manutenção da sentença medida que se impõe.

De conseguinte,
CONHEÇO
do recurso
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)